Tribunal: TJES
Processo: 5000582-19.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000582-19.2015.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

3. Apesar de a parte executada/ apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação.

5. Deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-19.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

3. Apesar de a parte executada/ apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação.

5. Deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000582-19.2015.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Execução Fiscal de Colatina, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA
, deixando de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação, salientando que, mesmo que tenha ocorrido antes da citação, surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários, de acordo com o princípio da causalidade.

Salienta que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito realizado antes da citação.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante (id 7920265) de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

E, apesar de a parte executada/ apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Vitória para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Apelação Cível nº
5000582-19.2015.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitoria

Apelado:
Instituto Superior de Cultura Capixaba e Cláudio Cezar Azevedo de Almeida Leitão

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar a discussão nele ventilada.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal deixando de condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
, concluiu pelo provimento do recurso, condenando a executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não vislumbro razão para dissentir da conclusão alcançada, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões